Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-77.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ERRO MATERIAL RELATIVO AO NÚMERO TELEFÔNICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré a restabelecer a titularidade da linha telefônica de no (61) xxxxx-8585 da parte autora, com o respectivo plano contratado, sob pena de multa cominatória.
3. Nas suas razões recursais, a autora/recorrente, em suma, aponta erro material na sentença, em face do religamento de linha diversa, bem como pugna pela condenação da ré/recorrida por litigância de má-fé.
4. Contrarrazões ao ID 76706242.
III – Questões em discussão.
5. Analisa-se a responsabilidade civil da ré/recorrida.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Incontroverso nos autos que, em virtude de falha na prestação do serviço de portabilidade de linha telefônica da operadora Tim para a Claro, a linha da autora/recorrente ficou suspensa indevidamente.
9. Ao exame do caderno processual, em que pese o contrato de portabilidade referir-se ao número (61) xxxxx-8585 (ID 76705391), a mídia de áudio de ID 76705392, não impugnada especificamente, relativa à conversa com preposto da ré/recorrida (protocolo 2025070395940), traz o número (61) xxxxx-5658 como a linha objeto da relação jurídico-comercial entre as partes. Nesse ínterim, necessário o saneamento deste erro material, impondo a obrigação de fazer de restabelecimento da linha telefônica de número (61) xxxxx-5658.
10. Por derradeiro, não entrevejo litigância de má-fé da parte recorrida, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
V – Dispositivo.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para corrigir erro material, consubstanciado na substituição do número telefônico concernente à obrigação de fazer de restabelecimento de linha - (61) xxxxx-5658.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.